Tribunal: TJDFT
Processo: 0746795-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746795-51.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIA CONCEIÇÃO PIRES MONTEIRO RECORRIDO: CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 179/1 LOTES 01 A 18 COL. AGRIC.VICENTE PIRES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PENHORA SOBRE DIREITOS POSSESSÓRIOS. PENHORA INTEGRAL DO IMÓVEL. PEDIDO DE AVALIAÇÃO. PRECLUSÃO. 1. Cabível a penhora sobre os direitos relativos ao bem imóvel da parte devedora, em razão da ausência de pagamento voluntário da dívida, relacionada a taxas de manutenção de associação de moradores. 2. Diante da ausência de individualização registral, é juridicamente viável e adequada a penhora integral do imóvel, assegurando a efetividade do processo executivo. Não há óbice para que a agravante indique unidades específicas dentro do imóvel, desde que comprovadamente livres e desimpedidos, permitindo que a penhora ocorra de forma singularizada. 3. Em razão da preclusão, não é possível rediscutir matéria relativa à avaliação do imóvel, uma vez que tal questão já foi objeto de análise no momento processual oportuno. 4. Agravo de instrumento não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 8o, 872, §1o, e 873, inciso I, todos do mesmo diploma legal, aduzindo que a penhora integral do imóvel não atende aos fins sociais e às exigências do bem comum, pois a penhora deve recair apenas sobre a parte necessária para a satisfação do crédito. Defende haver meios menos gravosos para o cumprimento da dívida (unidades que podem ser avaliadas e penhoradas individualmente), em observância ao princípio da menor onerosidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 8o, 872, §1o, e 873, inciso I, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “A manutenção da penhora integral, portanto, não fere princípios processuais, tampouco prejudica direitos da parte executada, mas reflete a realidade registral do imóvel e visa à concretização do princípio da máxima utilidade da execução.” (ID 68688528), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030